Tribunal: TJDFT
Processo: 0703417-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703417-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ANDERSON ARAUJO DA MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda em face da decisão (ID 76558146, na origem) que, proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Repetição de Indébito e Reparação de Danos Morais, Processo n.o 0721526-06.2020.8.07.003, determinou o bloqueio de valor via SISBAJUD. Alega que o grupo empresarial IEX vendeu moeda estrangeira com promessa de entrega futura, malgrado não haver registro para isso no Sistema de Informação do Banco Central. Sustenta que esta negociação restou comprovada pela transferência eletrônica em dinheiro para uma conta da empresa IEX. Aduz que não recebeu valores como correspondente cambial pela referida transação e, portanto, afirma ser parte ilegítima para compor o polo passivo da lide. Acrescenta que o credenciamento que possuía com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo encerrou-se em 10/12/2019, mediante notificação extrajudicial para rescisão unilateral do contrato. Destaca que trabalha diretamente com a atividade de turismo, a qual foi drasticamente reduzida em razão da pandemia. Conclui que é indispensável o desbloqueio dos valores constritos (...) para que (...) possa dar continuidade às suas atividades e pagar seus funcionários, colaborando para a preservação de empregos, movimentação da economia e a (sic) manutenção da saúde financeira da sociedade. Pede que seja reconsiderado, em antecipação da tutela recursal, o arresto deferido e, consequentemente, haja desbloqueio dos valores indisponibilizados em suas contas bancárias. No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada. A representação processual da Agravante é regular (ID 22978340). O recurso é tempestivo e o preparo foi realizado (IDs 22978325 e 2297836). É o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2] do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, inciso I, do CPC[3]. Ressalta-se, inicialmente, que a legitimidade ad causam não foi objeto da r. decisão agravada. E, de outra maneira não poderia ser, porque esta foi proferida antes da contestação, oportunidade na qual a parte Ré, ora Agravante, insurge-se contra sua inclusão no polo passivo da demanda. Portanto, é certo desconsiderar, nesta análise, a tese envolta na ilegitimidade passiva, sob pena de supressão de instância. Ultrapassado este ponto, passa-se ao pedido antecipatório da tutela recursal. A empresa Recorrente pretende que sejam desbloqueados os ativos financeiros constritos, via SISBAJUD, em suas contas bancárias. A constrição realizada na primeira instância foi deferida antes da citação, ou seja, não constituiu penhora. Trata-se, pois, de uma tutela de urgência com natureza cautelar efetivada por meio do arresto de valores, consoante o art. 301 do CPC[4]. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC[5]. Neste contexto, o douto Juiz a quo considerou evidente “a inadimplência da ré” pelos documentos juntados, especificadamente o comprovante de recebimento em dinheiro. Em verdade, “os documentos juntados” trata-se de um recibo, nomeado como “Encomenda de Moeda Estrangeira”, emitido, em 14/01/2020, por IEX Câmbio - IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda em nome do Agravado, pelo recebimento de R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais) “referente à compra por encomenda de USD 500,00 (quinhentos dólares americanos)”, para retirada em 03/04/2020 (ID 76488185, processo principal). Consta, também, um termo de “Acordo de Negociação de Devolução de Crédito” (ID 76488183), datado em 29/04/2020, no qual foi reconhecido o descumprimento desse repasse de moeda estrangeira. É certo que a Agravante foi constituída pela empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda como intermediador das operações de câmbio, consoante Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente no País (ID 22975789). Ocorre que a Recorrente questiona a regularidade a transação, sob o fundamento de que que não a intermediou como correspondente cambial. Ademais, noticia o envio em 10/12/2019, de notificação extrajudicial (ID 22978329), realizada em consonância com a cláusula contratual décima sexta (ID 22975789, p. 12), com a informação de rescisão imediata e unilateral do contrato. Desse modo, aparentemente, não havia vínculo obrigacional, entre IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda e a empresa Agravante, na ocasião em que foi realizado o negócio cambial (14/01/2020) e reconhecida a inadimplência (ID 29/04/2020). Consequentemente, em uma análise preliminar, é questionável afirmar que a Agravante estava presente na cadeia de fornecimento do serviço a torná-la responsável, ainda que solidariamente, pelos prejuízos vivenciados pelo consumidor, ora Agravado (arts. 14, 18 e 25, §§ 1o e 2o, CDC[6]). Ademais, a legislação específica de contratação de correspondentes no País prevê a responsabilidade exclusiva do contratante pelos serviços cambiais prestados, confira-se: Resolução 3.954/2011, do Banco Central Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.[7] (Grifou-se) Destarte, não se vislumbra uma probabilidade do direito invocado pelo Agravado em face da Agravante capaz de fundamentar o arresto de valores em tutela cautelar antecipatória. No que se refere ao perigo de dano, o fundamento para deferir a tutela de urgência residiu no “receio de que as requeridas venham a insolvência”. A simples suspeita de falência ou de perda patrimonial é insuficiente para determinar o arresto de valores. Para tanto, há que existirem indícios de dilapidação de bens. Essa ilação já constituiu fundamento de acórdão desta e. Corte, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU INSOLVÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos prova segura da relação negocial firmada entre as partes e nem indícios de que as agravadas estão dilapidando o próprio patrimônio ou tornando-se insolventes, de modo que a análise das afirmações do agravante demanda dilação probatória para que seja deferido o arresto pleiteado. Inexiste fundamento para o deferimento do pleito liminar, devendo a questão ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão: 1261504, 6a Turma Cível, Rel.: Des. ESDRAS NEVES, DJE: 20/07/2020) (Grifou-se) Nessa linha de raciocínio, tem-se que o arresto prévio, via SISBAJUD, com fulcro no art. 301 do CPC[8], trata-se de medida de caráter excepcional, cuja urgência justifica-se pela evidência de que o direito buscado judicialmente não será assegurado. In casu, não há provas de possível insolvência. Ao contrário disso, a empresa Recorrente argumenta que o bloqueio judicial gera comprometimento financeiro a prejudicar a atividade que realiza. Portanto, apura-se um perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo inverso ao que disposto na r. decisão agravada, qual seja, de comprometimento à adimplência do direito buscado pelo Agravado, caso procedente o pedido inicial. Destaca-se, por oportuno, que foi promovida, na origem, o desbloqueio do excesso, limitando, por cautela, a R$ 2.000,00 (dois mil reais) por réu, pois o valor foi bloqueado em diversas contas de titularidades dos réus (ID 80666830, na origem). Em que pese ser um valor relativamente pequeno, se considerada a gestão global das finanças de uma empresa, há notícia de que o grupo IEX está sendo acionado em demandas equivalentes, nas quais há inclusão das correspondentes cambiais como Rés e possibilidade de constrições patrimoniais (IDs 22978312 e 22978314). Logo, a liberação do valor, ainda que restrito ao montante bloqueado no processo originário, contribui para a manutenção da receita da Agravante. Sopesando a argumentação jurídica lançada, tem-se que ausentes os requisitos para o deferimento da medida acautelatória, objeto do r. decisum agravado. Noutro giro, foram constatados os pressupostos legais exigidos para o deferimento da liminar buscada no presente recurso, quais sejam, a aparência do direito invocado pela Recorrente e o risco ao resultado útil do processo principal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para desbloquear o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) constrito, via SISBAJUD, na origem, em conta bancária da Agravante. Intime-se o Recorrido para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021, 13:42:38. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [4] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [6] Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. § 2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação. [7]https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/49450/Res_3954_v10_P.pdf [8] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.